Tribunal: TJSP
Processo: 2161914-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 e 2015 - Exceção de Pré-Executividade – Decisão agravada que rejeitou a objeção, mantendo o agravante no polo passivo do feito executivo - Promitente-vendedor considerado contribuinte responsável, ante a ausência de registro da promessa de compra e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 e 2015 - Exceção de Pré-Executividade – Decisão agravada que rejeitou a objeção, mantendo o agravante no polo passivo do feito executivo - Promitente-vendedor considerado contribuinte responsável, ante a ausência de registro da promessa de compra e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema – Decisão mantida - Recurso não provido.